Tribunal: TJDFT
Processo: 0028641-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028641-16.2016.8.07.0018 RECORRENTES: FABIANA BRUNO SICILIANO, KATIA TEREZA BORSARI BRUNO SICILIANO, GUSTAVO BRUNO SICILIANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA: PESSOAS FÍSICAS. COMPOSIÇÃO PASSIVA: DISTRITO FEDERAL. OBJETO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PERDA DA POSSE E PROPRIEDADE REPUTADA PARTICULAR. INVASÃO E TRANSFORMAÇÃO EM ASSENTAMENTO E, NA SEQUÊNCIA, CIDADE INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LOCAL. SENTENÇA. EDIÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANEJO PELOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLEITO NÃO EXAMINADO. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA E EDIÇÃO DE NOVA SENTENÇA. PEDIDO ACOLHIDO. PRELIMINAR. NULIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ORIGINALMENTE EDITADA. LACUNAS INEXISTENTES. SE EXISTENTES, SANEAMENTO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO DERRADEIRO PRONUNCIAMENTO. EXAURIMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL NA FASE COGNITIVA. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO À MARGEM DOS PERMISSIVOS LEGAIS. NULIDADE. AFIRMAÇÃO. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. DERRADEIRA SENTENÇA CASSADA. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. APELAÇÃO. AVIAMENTO. ADITAMENTO. INVIABILIDADE. 1. Segundo o princípio da unirecorribilidade ou da unicidade recursal, à parte é assegurado o direito de manejar recurso único em face dum mesmo provimento jurisdicional, e, outrossim, de conformidade com o instituto da preclusão consumativa, aviado o recurso, consuma o direito ao recurso que a assistia e de devolver a reexame o decidido, tornando inviável que, aviado o recurso, ainda que remanesça prazo, adite ou inove a peça recursal, pois implica a pretensão violação à consumação operada e o acolhimento de nova pretensão recursal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição legitima que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, e, outrossim, o estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, na amplitude da sua competência, com definitividade fora das situações pontuais legitimadas, pois significa subversão do aludido postulado e ao princípio da inalteralidade da jurisdição (CPC, arts. 494 e 505). 3. Prolatada a sentença, somente é dado ao juiz alterar o decisum para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, eventual erro material ou de cálculos, ou via embargos de declaração, ou, ainda, nas situações pontuais em que se admite expressamente juízo de retratação (CPC, arts. 331, §1o, e 332, §3o), e, de sua parte, os embargos de declaração, como recurso de efeito e alcance vinculados, destinam-se tão somente a sanear eventuais omissão, contradição ou obscuridade que maculam o julgado. 4. Conquanto possam os embargos de declaração ser municiados de efeitos infringentes, essa solução não é a regra, somente se legitimando em situações excepcionalíssimas, pois vocacionados ao aprimoramento da prestação jurisdicional, saneando o decisório de eventuais erro material, omissão, contradição ou obscuridade que possam macular sua higidez como encadeamento de um silogismo jurídico (CPC, art. 1.022). 5. Editada sentença resolvendo o mérito, na qual fora consignado que a resolução da ação prescindia de outras provas, estando o processo guarnecido do necessário aparato para correta elucidação da controvérsia de direito material, o juiz encerra o ofício judicante na fase cognitiva, tornando inviável que, defronte embargos de declaração manejados pela parte então sucumbente, reconheça a subsistência de omissão sobre o exame da dilação probatória pretendida e, ao saneá-la, anule o provimento, ensejando a retomada do curso processual, notadamente quando a omissão não subsistia e, na sequência, fora rejeitada a dilação probatória pretendida, com a prolação de novo provimento, agora em sentido diverso. 6. Eventual omissão em que incidira a sentença enseja o saneamento do vício em havendo o manejo de embargos de declaração, ainda que com efeitos infringentes, não se legitimando, contudo, que, defronte alegação de cerceamento de defesa, haja acolhimento da prestação e a invalidação do julgado editado por não disporem os embargos de declaração desse alcance, ensejando o encaminhamento procedimental assim realizado erro de procedimento, determinando que o vício seja reconhecido com a invalidação do derradeiro pronunciamento sentencial e a retomada do curso processual a partir do aviamento da pretensão declaratória. 7. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos. Sentença cassada. Unânime. Os recorrentes apontam violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017